Tribunal: STF
Processo: RE 1559593
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Jairo Silvano Silva de Souza interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul no qual, em síntese, foi deferida a ordem no mandado de segurança impetrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS “para que aposentadoria por incapacidade permanente seja implantada de acordo com a regra constante do artigo 26, §2º, inciso III, da EC 103/2019, bem como o cálculo das diferenças vencidas”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal e 26, §§ 2º e 5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Afirma-se ser “inquestionável que a parte autora possa, mesmo em sede de fase de cumprimento de sentença apresentar sua defesa, sob pena de grave lesão aos princípios jurídicos do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal: ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’”.



    Defende a inconstitucionalidade das normas do artigo 26, §§ 2º e 5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que “alterou a regra de cálculo da renda de aposentadoria por incapacidade permanente até lei que discipline o cálculo de benefícios do Regime Geral, impondo o equivalente a 60% da média simples dos salários de contribuição do período básico de cálculo, acrescido de 2% a cada ano de contribuição caso excedido 20 anos de contribuição para homens, em exceção das doenças causadas por acidente de trabalho”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que os incisos XXXVI e LV do artigo 5º da Constituição Federal carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pela Corte de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    Ademais, no que se refere à forma de cálculo do benefício previdenciário do ora recorrente, a Corte a Quo se limitou a decidir que:



    “Trata-se de mandado de segurança cujo pedido liminar foi assim decidido:



    (...)



    Na hipótese em apreço, verifico que a sentença do processo vinculado (processo 5002595- 33.2023.4.04.7112/RS, evento 35, DOC1), transitada em julgado, homologou acordo entre as partes, em que a parte autora concordou com a proposta do INSS de restabelecer o benefício por incapacidade temporária e converter em aposentadoria por incapacidade permanente, em 22/05/2023 (DIB), sem, contudo, discutir a forma de cálculo da aposentadoria de tal aposentadoria. Confira trecho da sentença:



    (...)



    Nesse sentido, destaco que a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente, com aplicação do coeficiente de 100% não foi requerida inicial. 



    Assim, considerando que a forma de cálculo do benefício não foi objeto do processo vinculado, não há como discutir tal matéria naqueles autos. 



    A forma de cálculo da aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente diversa do cálculo feito pela autarquia previdenciária no cumprimento de sentença deve ser objeto de ação autônoma. 



    Por tais motivos, defiro a liminar requerida para que aposentadoria por incapacidade permanente seja implantada de acordo com a regra constante do artigo 26, §2º, inciso III, da EC 103/2019, bem como o cálculo das diferenças vencidas. 



    Não sendo objeto da do processo vinculado, ainda resta à demandante ajuizar ação específica para impugnar a interpretação administrativa.



    Não vislumbro motivos para modificar o entendimento anterior. 



    (...)



    Ante o exposto, voto por conceder a segurança.”



    Assim, verifica-se que a Turma Recursal também não examinou a alegada inconstitucionalidade do 26, §§ 2º e 5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, pelo que também ausente do necessário prequestionamento dessa questão constitucional.



    Ademais, para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, a verificação da alegada ofensa ao princípio da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 2. Os valores foram homologados pelo Juízo e levantados pelos exequentes, culminando no proferimento da sentença de extinção. 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional e reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.490.506/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 18/03/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.464.227/SC-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/02/2024).



    Por fim, também não merece trânsito o recurso extraordinário quanto à alínea “b” do permissivo constitucional, pois na caso dos autos não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.



    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal na forma prevista no art. 97 da Constituição Federal, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, conforme já mencionado, também com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente